Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-51.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Falta de citação. Intimação. Inércia da parte autora. Extinção. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter o autor procedido as medidas necessárias ao prosseguimento do feito.
II. Questão jurídica
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo, por não ter o autor, após intimado, fornecido endereços, ainda não diligenciados, para o cumprimento das diligências de apreensão do veículo e de citação do réu.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, pelo que o autor deve, ou indicar o endereço correto para apreensão do bem, ou, a seu critério, requerer a conversão da ação nos moldes do Dec. Lei no 911/1969, sob pena de extinção do processo. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso de apelação desprovido.